Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731685-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a Agravada para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, do DESCUMPRIMENTO da ordem judicial que determinou "...que a Agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, cumpra os termos do Parecer de Acesso no 31586, iniciando e concluindo as obras necessárias para a conexão da unidade de microgeração do Agravante, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, sem a exigência de participação financeira deste, no prazo de 30 (TRINTA) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital